Tribunal: TJES
Processo: 5000029-58.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-58.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA AMELIA SPEROTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000029-58.2024.8.08.0055.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROSA AMELIA SPEROTO.

RECORRIDO:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 71,40 (setenta e um reais e quarenta centavos), a exclusão da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de negativação e cobranças alegadamente indevidas.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que pagou o débito no valor de R$ 228,59 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) em 11/09/2023, criando legítima expectativa de extinção integral da dívida de maior valor, por isso, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito seria indevida. Afirma que teria havido cerceamento de defesa pela desconsideração da prova testemunhal produzida em audiência e que o descumprimento da tutela de urgência enseja aplicação de multa cominatória.

3.

Em contrarrazões, o recorrido suscita questões preliminares e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise validade/legalidade da inscrição e manutenção do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

5.

Não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do crédito levado a apontamento, sendo despropositado, na esteira do devido processo legal, pretender que o devedor, mormente nas relações de consumo, precise descortinar a inexistência de relação jurídica, sem um mínimo esboço de prova prévia da manifestação de vontade negocial de sua parte, que o vincule ao débito e o subjugue à pretensão creditícia insatisfeita.

6.

Imperioso ressaltar que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a
contrario sensu
. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa ou com inobservância das solenidades legais.

7.

Dessarte, verifica-se o acerto do Juízo de origem, haja vista que a recorrente não logrou êxito em comprovar a quitação integral do débito que originou a negativação. Embora tenha apresentado comprovante de pagamento no valor de R$ 228,59 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), não demonstrou de forma inequívoca que tal pagamento refere-se especificamente ao débito de R$ 71,40 (setenta e um reais e quarenta centavos) apontado nos órgãos restritivos de créditos. Com efeito, o pagamento parcial da fatura de cartão de crédito não extingue automaticamente a obrigação, tampouco impede a cobrança dos valores remanescentes, razão pela qual inexiste ilegalidade na negativação do débito residual.

8.

Neste caminhar, não comprovada a quitação integral do débito que originou a negativação, resta evidente que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito é legítima e constitui exercício regular de direito por parte da instituição financeira. Inexistindo ilicitude na conduta do recorrido, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

9.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão à recorrente, haja vista, embora relevante o depoimento testemunhal, não possui o condão de substituir a prova documental necessária à demonstração do pagamento do débito específico objeto da negativação.

10.

Por fim, quanto ao alegado descumprimento da tutela de urgência, verifica-se que a decisão liminar foi posteriormente revogada pela sentença de improcedência, que reconheceu a legitimidade do débito. Assim, não há que se falar em aplicação de multa cominatória, uma vez que legítimo o apontamento nos órgãos restritivos de créditos, tendo a própria tutela sido afastada pelo julgamento de mérito.

11.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)